Tribunal: TJMT
Processo: 1006193-61.2019.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1006193-61.2019.8.11.0003
RECORRENTE: SHEKINAH COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA - ME
RECORRIDO: ANTÔNIO MARTELLO JÚNIOR
Vistos, etc.
O Departamento Judiciário Auxiliar certificou que o recurso especial foi recebido sem recolhimento das custas judiciais, tendo em vista que houve falha digitação na Guia de Recolhimento da União – no tocante ao item “número do processo que consta no acordão recorrido” que não corresponde à numeração dos autos originários (ID 125719176).
Ante o exposto, intime-se a parte recorrente para, no prazo de 05 (cinco) dias, sanar o equívoco apontado, nos termos descritos na certidão de ID 125719176, sob pena de deserção, ou ainda, caso de não tenha sido efetivado o pagamento até a data da interposição, no mesmo prazo e sob a mesma pena, providencie o recolhimento em dobro.
Decorrido o prazo e havendo manifestação da parte recorrente, encaminhem-se os autos ao DEJAUX para certificar o efetivo pagamento.
Após, retornem os autos conclusos para deliberação.
Publique-se.
Intime-se.
Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça